Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0703996-94.2022.8.07.0010 DESPACHO Aos apelantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto às preliminares de não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade e por ausência de recolhimento das custas iniciais, suscitadas nas contrarrazões (id. 42745281). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator